Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. RE 639138. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Fundação dos Economiários Federais é entidade fechada de previdência complementar, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.
2. Não incide o prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil se o pedido deduzido na petição inicial não busca a anulação do negócio jurídico, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula que discrimina o benefício pago para homens e mulheres, situação que se amolda aos autos.
3. Entende o STJ que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação.
4. O Plenário da Suprema Corte, ao julgar o RE 639138, decidiu que as cláusulas de contrato de previdência complementar que estabelecem valor inferior do benefício para as mulheres, violam o princípio constitucional da isonomia, devendo, pois, serem afastadas no caso concreto.
5. Diversamente do que suscita a ré, a adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido.
6. No caso concreto, não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença (80%), nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. Cabe à ré constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos para homens e mulheres (Acórdão 1412145, 07249372920218070001, Relatora Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30.3.2022, publicado no DJe de 12.4.2022).
7. Não há razão para o acréscimo de “6% para cada ano novo completo de atividade”, devendo o quantum devido ser apurado na fase de liquidação de sentença, com o fim de aplicar idêntico percentual para homens e mulheres, nos termos RE 639138.
8. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.